Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009030-78.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 63450909, o executado juntou comprovante de depósito judicial referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 24954671), com a incidência dos novos honorários e da multa fixados na decisão de ID 62854427. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 16 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR